Tribunal: CARF
Processo: 10166.907232/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907232/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.026 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade de despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência de
motivação.
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
A alegação de descumprimento de conteúdo de conteúdo de solução de
consulta com efeito vinculante não se trata de matéria preliminar, confundindo-
se com o mérito.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um despacho decisório complementar deve
analisá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907232/2020-11
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.026 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907232/2020-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto pelo contribuinte contra Acórdão da
DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade proposta pelo mesmo, em
decorrência de Despacho Decisório, que não homologou o pedido de restituição realizado pelo
recorrente para aproveitar crédito de pagamento indevido ou a maior, pago através de DARF, no
código de receita 2484 (CSLL – estimativa mensal) para pagamento (fato gerador). Contudo, o
Despacho Decisório, como visto, considerou o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Adicionalmente, consta também junto ao Despacho Decisório, Informação
contendo Relatório Fiscal da Intervenção do Usuário, que detalhou os fundamentos para não
homologação do crédito pleiteado.
Diante da não homologação dos créditos pleiteados, devidamente citado, o
contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, e sintetizando os fatos da seguinte
maneira:
A ora Manifestante transmitiu (...) o Pedido de Restituição (...), pelo qual requereu a
restituição de crédito oriundo de pagamento indevido de CSLL – estimativa mensal
(código 2484) (...) para posterior compensação com débitos próprios (DCOMP (...)). Foi
então emitido o Despacho Decisório (...) pelo qual indeferiu-se integralmente o pleito,
sob os principais argumentos de que (i) a estimativa de CSLL tratada no presente feito
não poderia ter sido objeto de retificação por meio da transmissão de DIPJ e DCTF
retificadora, porquanto não se poderia admitir que modificações efetuadas na
contabilidade da contribuinte, em especial nos balancetes/balanços mensais, após o
encerramento do respectivo ano calendário, resultasse na apuração de novo valor de
estimativa, uma vez que a estimativa seria mera antecipação e que eventuais ajustes
somente afetariam a apuração do SNCSLL; (ii) o indébito de estimativa teria sido
integralmente utilizado na composição do Saldo Negativo de CSLL do período, o que
impediria a restituição da estimativa paga a maior.
Ocorre que, por todos os ângulos, o despacho decisório deverá ser integralmente
reformado, uma vez que a Manifestante faz jus à utilização do indébito apurado, com a
consequente homologação das compensações realizadas e restituição do saldo
remanescente, na medida em que a Manifestante colaciona à presente Manifestação de
Inconformidade documentos aptos a comprovar o indébito apurado.

Assim, os principais argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade foram os seguintes: 1) PRELIMINARMENTE: a) nulidade do r. despacho
decisório por cerceamento do direito de defesa pela ausência de fundamentação e contradição
nas informações apresentadas; b) da nulidade do r. despacho decisório - da falta de intimação e
da inobediência à solução de consulta COSIT com efeito vinculante; 2) QUANTO AO
MÉRITO: a) alega o inequívoco direito creditório do contribuinte; a.1) alega a plena
possibilidade de retificação de DIPJ e DCTF no período; a.2) alega a possibilidade de restituição
do indébito de estimativa de CSLL e a ausência de sua utilização no pedido de restituição do
saldo negativo do período; a.3) requer complementarmente a realização de diligência, indicando
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.026 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907232/2020-11

assistente, e realizando os quesitos a serem respondidos durante o referido procedimento;
finalmente. Portanto, requereu o seguinte:
Ante todo o exposto, a Manifestante requer o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, para que, preliminarmente, seja, reconhecidas as
nulidades que maculam os autos ou, assim não se entendendo, para que no mérito seja
reformado integralmente o despacho decisório, reconhecendo assim a totalidade do
crédito pleiteado (...), referente ao pagamento indevido de CSLL – estimativa mensal
(código 2484) (...), homologando-se, por conseguinte, a integralidade das compensações
tempestivamente vinculadas e restituindo saldo remanescente.
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que restam possíveis dúvidas quanto ao
direito creditório da Manifestante, relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL-
estimativa, o que se admite apenas para fins de argumentação, a Manifestante pleiteia a
realização de diligência ou perícia, em consonância com o disposto no inciso IV, do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, fundamentado no voto condutor, afastou as
preliminares suscitadas pelo manifestante e, no mérito julgou improcedente os pedidos na
petição impugnatória do contribuinte, já que entendeu que as retificações posteriores de DIPJ e
DCTF haviam sido realizadas após o início de procedimento fiscal realizado sobre o contribuinte
e que culminou nas respectivas autuações que levaram à não homologação dos créditos
pleiteados, fato que inviabilizaria o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme
consta no Despacho Decisório referido e rejeitando o pedido de diligência formulado pelo
contribuinte.
No seguinte sentido foram as conclusões complementares constantes no voto
condutor:
a) Ficou evidenciada a perda da capacidade de retificar espontaneamente sua DIPJ e
DCTF, ante a ciência do Despacho Decisório no processo de crédito (...), referente ao
Saldo Negativo de CSLL (...) (PER/DCOMP (...)), no qual aproveitou a estimativa paga
em apreço (...), ficando afastados os recebimentos espontâneos das declarações que a
Empresa alega fundamentar seu direito creditório.
b) Foi constatado que o pagamento (...), referente código de receita 2484 (CSLL-
Estimativa (...), foi aproveitado pela Interessada, por ter sido incluído como parcela
integrante na composição do Saldo Negativo de CSLL (...), objeto de processo de
crédito (...), bem como também incluído como parcela integrante na composição do
Saldo Negativo do referido ano-calendário, conforme informado na própria DIPJ (...),
apresentada anteriormente à ciência do Despacho Decisório no referido processo (...).
Nada obstante, o não provimento em primeira instância motivou à apresentação,
em segunda instância, de Recurso Voluntário ao CARF, onde se pleiteia, preliminarmente a
nulidade do despacho decisório e do Acórdão da DRJ por violação à solução de consulta COSIT
com efeito vinculante. Ainda, além dos argumentos já expostos no mérito da manifestação de
inconformidade, argumenta a possibilidade de restituição de indébito de estimativa de CSLL e a
ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo negativo do período, assim como no
tocante à possibilidade de retificação de DIPJ no período e à possibilidade suplementar de
diligência, em face de ser inequívoca a existência do direito creditório, segundo alega o
contribuinte.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.026 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907232/2020-11

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório e do
acórdão combatido por falta de motivação do ato administrativo, pois não teriam sido analisados
os documentos apresentados.
Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não se tratar de
matéria atinente à nulidade, haja vista que os atos contestados foram devidamente motivados,
ainda que com elas não se concorde.
Nesse aspecto, pode-se observar a motivação do Despacho Decisório pela leitura
do Relatório Fiscal da Intervenção do Usuário, que acompanhou o Despacho:
13. De acordo com as normas legais acima transcritas, o balanço ou balancete de
suspensão ou redução deve ser escriturado no livro Diário até a data fixada para o
recolhimento da respectiva estimativa de IRPJ ou CSLL e somente possui efeitos para
determinação da parcela do imposto devido (ou da contribuição social) no decorrer do
ano-calendário, logo não se admite que modificações efetuadas na contabilidade do
contribuinte, em especial, nos balancetes ou balanços mensais após o encerramento do
respectivo ano-calendário resulte na apuração de novo valor de estimativa de IRPJ ou da
CSLL, posto que a estimativa é considerada, tão somente, mera antecipação do valor
devido a título de IRPJ - Ajuste Anual ou da CSLL - Ajuste Anual. Logo, eventuais
ajustes contábeis posteriores ao encerramento do ano-calendário somente afetam a
apuração do Saldo Negativo do IRPJ ou da CSLL.
14. Neste ponto, destaca-se que o contribuinte apresentou retificações na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) após ter ocorrido a validação
e reconhecimento das parcelas componentes do crédito de Saldo Negativo da CSLL,
conforme quadro abaixo. No entanto, tais retificações da DIPJ/2012, relativo ao ano-
calendário 2011, não podem modificar as parcelas de estimativas da CSLL já utilizadas
anteriormente como componentes validados no crédito reconhecido a título de Saldo
Negativo da CSLL sob pena de caracterizar utilização em duplicidade do respectivo
pagamento para fins de formação de créditos distintos (Saldo Negativo de CSLL e
Pagamento a Maior de Estimativa de CSLL). Ademais, os pagamentos de estimativas de
CSLL tornaram-se definitivos após a utilização como dedução do valor devido a título
de CSLL - Ajuste Anual, formando o Saldo Negativo da CSLL do correspondente
período de apuração.

Da mesma forma, a decisão recorrida fundamentou de maneira expressa a
motivação da sua razão de decidir:
23. Cumpre ainda observar que, compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil
(Portal IRPJ), constatei que a Interessada apresentou em 04/02/2016 (data posterior à
ciência do Despacho Decisório no processo no 10166.902640/2013-40 referente ao
Saldo Negativo de CSLL) DIPJ retificadora ativa no ND 0001641005, referente ao ano-
calendário 2011, tendo informando o valor de R$ 557.231,06 de estimativa de CSLL
referente ao período de apuração de fevereiro de 2011.
24. As referidas DCTF e DIPJ retificadoras ativas, todavia, não podem
ser consideradas, pois a Empresa perdera a espontaneidade. Essa sua capacidade
de retificar suas DCTF e DIPJ encerrou-se em 26 de abril de 2013, data da ciência do
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.026 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907232/2020-11

Despacho Decisório no processo no 10166.902640/2013-40, referente ao Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2011.
24.1. Concluímos que as DCTF e DIPJ retificadoras ativas supracitadas não foram
espontâneas, pelo fato da sucedida da Interessada ter sido previamente cientificada do
Despacho Decisório no processo no 10166.902640/2013-40, referente ao Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2011 (...).
Assim, vislumbrando as hipóteses do art. 59 do Decreto na 70.235/72, verifica-se
que não há razão para que se declare a nulidade pleiteada, razão pela qual afasto a preliminar
suscitada. Com efeito, em feliz passagem, o CARF já decidiu que, “(...) considerando que a
atividade esperada da Administração Tributária é a verificação da existência do direito creditório
pleiteado, a análise necessária diz respeito aos fatos que circunscrevem o pedido, razão pela qual
o fundamento da decisão é essencialmente fático e isso foi atendido na decisão atacada”1.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do despacho decisório e do
acórdão da DRJ ante a inobediência à solução de consulta COSIT com efeito vinculante. Como
se percebe, trata-se de matéria afeita ao mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar.
Por outro lado, no que tange ao mérito, destaco que assiste razão ao contribuinte,
quando sustenta a aplicabilidade da Solução de Consulta COSIT com efeito vinculante. Verifica-
se que a Solução de Consulta 31/2013 foi publicada em novembro de 2013, quando então
vigente a Instrução Normativa RFB n. 1396 de 2013, cujo artigo 9a, em sua redação original,
estabelecia o seguinte:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida.
Observe-se que a Solução de Consulta n. 31/2013, entrou em vigor 22 de
novembro de 2013. Portanto, na vigência da referida IN RFB, o que lhe garante caráter
vinculante aos casos em que se enquadre.
Ainda, nesse aspecto, entendo também que a Solução de Consulta n. 31/2013
aplica-se ao caso concreto, conforme bem contextualizou o próprio contribuinte, em seu Recurso
Voluntário:
(...) o que teria sido prontamente atendido e esclarecido que as ratificações em voga
decorrem da utilização doa percentuais da depreciação determinada, peia RFB na IN
162/98. Isso porque, resumidamente, até o ano de 2007 as demonstrações contábeis
eram regidas fundamentalmente pelas normas tributárias, as casas determinam que as
empresas poderiam apropriar-se a título de custo dos encargos de depreciação,
calculados sobre o custo de aquisição dos ativos, sendo os prazos e taxas estabelecidos
peta Receita Federai por meio da IN 162/98.
No entanto, com o advento da Lei 11.638107, foram realizadas mudanças da referida
Lei, foi incluído o §3a no art. 183 da Lei 6.404/76, determinando que os elementos do
ativo sejam submetidos a avaliação periódica da acordo com a vida econômica do bem.
Visando neutralizar os efeitos tributários decorrentes e das alterações contábeis, a Lei
11630/07 instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT), estabelecendo diversas

1 Acórdão no 1201-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de agosto de
2021,
Relator
Conselheiro
Neudson
Cavalcante
Albuquerque,
unânime.
Disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/11020901281200600_6463048.pdf
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.026 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907232/2020-11

normas para a apuração do resultado tributável nos mesmos moldes do que ocorria até
2007, vigendo referido RTT até o final de 2014, com o advento da Lei 12.973/14.
Assim, em plena vigência do RTT, a Recorrente possui legitima dúvida acerca de qual
critério deveria ser utilizado para apropriar os encargos do depreciação. De um lado, os
novos critérios contábeis apontavam uma taxa baseada na vida útil dos bens, e de outro
a utilização das taxas firmadas pela RFB na IN 162/98 (que eram maiores que as
contábeis) por considerar um tempo pré-estabelecido.
Neste cenário duvidoso, a Recorrente agiu de forma conservadora e utilizou os critérios
contábeis, que permutam taras de depredação menores e, que consequentemente
reduziam menos seu lucro tributável.
No entanto, quando tomou conhecimento da Solução de Consulta n° 31/13, percebeu
que havia incorrido em erro, tendo em vista a orientação exposta pela RFB não somente
admitia a utilização das taxas de depreciação da IN 1132/98 (em detrimento da contábil)
como determinava expressamente que a DIPJ poderia Ser retificada para constar
na apuração as taxas estipuladas na Instrução Normativa n. °162/98:
É admissível ao contribuinte retificar as DIPJ relativas aos anos-calendário 2008 a 2010,
a fim de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a diferença entre o valor dos
encargos de depreciação calculados com base nas taxas fixadas na IN SRF no 162, de
1998, e aquele registrado na contabilidade societária, desde que antes de notificado o
lançamento.
Ademais, em minha leitura, embora se refira a 2008 a 2010, não há dúvida que a
consulente era optante pelo RTT no período e, portanto, os efeitos da Solução Cosit (em caráter
vinculante) e respectiva IN SRF n. 162/98 eram plenamente aplicáveis ao contribuinte no
período mencionado, cuja retificação decorreu da alteração das taxas de depreciação
mencionadas, conforme entendimento expresso na Solução de Consulta Interna COSIT no
31/2013.
Ainda, verifica-se do despacho decisório e da r. decisão de primeira instância que
o crédito pleiteado foi negado porque as autoridades administrativas desconsideraram os
documentos retificadores apresentados pela Recorrente em razão da perda de espontaneidade
durante período de fiscalização. E, ao que tudo indica, as retificações posteriores observaram o
disposto na referida Solução de Consulta mencionada.
Conforme tenho defendido, inclusive em artigo publicado, escrito em coautoria
com o Conselheiro Fredy Albuquerque (TEODOROVICZ, Jeferson; ALBUQUERQUE, Fredy
José Gomes de. Compensação Tributária de IRPJ/CSLL e desafios ao reconhecimento do direito
creditório na jurisprudência do CARF. Tributação Federal: Jurisprudência do CARF em Debate.
2a Ed. São Paulo: NSM Editora 2023 , p. 316-343), não há óbice à retificação da DIPJ nem da
DCTF (ou ECD), mesmo após a transmissão da PER/DCOMP e ao próprio despacho decisório,
nos casos em que a própria declaração traz informação divergente da que consta na contabilidade
da empresa, desde que a mesma esteja acompanhada de provas suficientes que possam
demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é
do Recorrente.
A ilustrar essa posição, também o conteúdo da Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164:A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Com efeito, o princípio da verdade material é plenamente aplicável no processo
administrativo fiscal, como forma de admitir que a busca do que é verdadeiro é útil ao
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.026 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907232/2020-11

atendimento da Justiça Fiscal, razão pela qual se admite que provas acidentais, havidas em fases
processuais posteriores ao início do pedido de repetição do indébito via declaração de
compensação, sejam admitidas para assegurar o direito creditório reivindicado
administrativamente, evitando-se, inclusive, desnecessário questionamento judicial.
Complementarmente, deve-se mencionar que o contribuinte também junta aos
autos documentos que apontam haver indícios de direito pela Recorrente. Contudo, tais fatos
devem ser analisados pela unidade de origem, sob o risco de supressão de instância, razão pela
qual, entendo deva ser dado parcial provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, a partir dos fundamentos e
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 558
DF CARF MF
Original